Tribunal: TJDFT
Processo: 0746070-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ÂNGELA PIMENTEL LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante. No cumprimento de sentença requerido por ANGELA PIMENTEL LOPES em face de JOSÉ DE MAGALHÃES GUEDES, o requerimento de penhora do imóvel denominado Chácara 11, Quadra 06, “Chácara Marajoara”, Gleba A, matrícula 209.879, foi rejeitado. A agravante alega, em síntese, que o magistrado incorreu em equívoco, pois o imóvel pertence às partes. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: INDEFIRO o pedido de penhora, uma vez que o imóvel está registrado em nome de terceira pessoa e não foi juntado qualquer documento que comprove de que o executado tenha 50% sobre o bem. Defiro o prazo de 10 (dez) dias para que a exequente apresente outros bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921 do CPC. De fato, conforme a documentação acostada aos autos, tudo está a indicar que o imóvel está registrado em nome da agravante, mas a metade pertence ao agravado, conforme sentença que declarou a existência de união estável entre as partes. No entanto, não obstante a verossimilhança da alegação, não se verifica a probabilidade de dano ao resultado útil do processo, daí porque não se concede a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA